Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-82.2018.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença que determinou levantamento da penhora de imóvel, decretada em execução fiscal movida em face da antiga proprietária, condenando, contudo, o embargante aos ônus de sucumbência. Pretendida inversão da condenação ao pagamento da verba honorária. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ, diante da resistência oferecida aos embargos.

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença que determinou levantamento da penhora de imóvel, decretada em execução fiscal movida em face da antiga proprietária, condenando, contudo, o embargante aos ônus de sucumbência. Pretendida inversão da condenação ao pagamento da verba honorária. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ, diante da resistência oferecida aos embargos. Precedentes do STJ e desta Corte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001232-82.2018.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante DEMIAN
GELANZAUSKAS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2018.8.26.0104 -Voto no
2
Voto no 31755 [DIGITAL]
Apelação no 1001232-82.2018.8.26.0104
Apelante: Demian Gelanzauskas
Apelada: Prefeitura Municipal de Cafelândia
Comarca: Cafelândia
APELAÇÃO Embargos de terceiro Sentença que determinou
levantamento da penhora de imóvel, decretada em execução fiscal
movida em face da antiga proprietária, condenando, contudo, o
embargante aos ônus de sucumbência. Pretendida inversão da
condenação ao pagamento da verba honorária. Admissibilidade.
Inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ, diante da resistência
oferecida aos embargos. Precedentes do STJ e desta Corte.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 154/156 e 178) que
julgou procedentes embargos de terceiro para declarar nula penhora realizada em
execução fiscal1, que recaiu sobre imóvel adquirido pelo embargante por escritura
pública de compra e venda, anteriormente ao ajuizamento da ação executiva.2
O embargante foi condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, devido à
ausência de registro da escritura junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Pretende o embargante inversão do ônus de sucumbência, por força
do princípio da causalidade, tendo em vista resistência do Município ao
levantamento da constrição.
Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça3.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O cerne da controvérsia diz respeito à condenação do embargante
ao ônus de sucumbência, não obstante acolhido pedido de desconstituição da
1 Ajuizada em face da antiga proprietária (proc. no 0001156-61.2007.8.26.0104).
2 Valor atribuído à causa em 20.6.2018: R$ 36.588,45.
3 REsp 1.452.840/SP, julgado sob rito dos recursos repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2018.8.26.0104 -Voto no
3
penhora de imóvel4, após comprovada alienação do bem por escritura pública de
compra e venda, lavrada em 17.12.1998.
Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios”.
Na hipótese, a indisponibilidade do imóvel ocorreu em razão de
ainda estar registrado em nome da antiga proprietária.
Portanto, em princípio, foi o embargante quem deu causa à
constrição ao deixar de registrar a transferência de propriedade.
Contudo, não obstante ciente da alienação após apresentação dos
embargos de terceiro, insistiu a Municipalidade na manutenção da constrição, sob
alegação de que somente o registro do título translativo constitui meio hábil para
transferência da propriedade imobiliária.
Assim, restou evidenciada resistência à pretensão deduzida nos
embargos, hipótese que impõe responsabilização do Município pelo pagamento da
verba honorária.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL.
ANTERIOR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
NÃO
REGISTRADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO ENUNCIADO SUMULAR N.o
303/STJ. RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE DESFAZIMENTO
DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQÜENTE
4 Lote no 107 da quadra 7, do R2/M-6.519 do Serviço Imobiliário de Cafelândia (fls.
121/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2018.8.26.0104 -Voto no
4
PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Os embargos de terceiro não impõem ônus ao embargado que
não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro
da propriedade.
2. A ratio essendi da súmula n.o 303/STJ conspira em prol da
assertiva acima, verbis: "Em embargos de terceiro, quem deu causa
à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
3. É que a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro
pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração
do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
4. Deveras, afasta-se a aplicação do enunciado sumular 303/STJ
quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões
doterceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos,
hipótese que reclama a aplicação do princípio da sucumbência
para fins de imposição da condenação ao pagamento da verba
honorária (Precedentes: REsp n.o 777.393/DF, Corte Especial, Rel.
Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.o
935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de
30.08.2007; AgRg no AG n.o 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp n.o
627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de
19.03.2007).
5. In casu, apesar de a embargante, não ter providenciado o
registro do contrato de promessa de compra e venda do imóvel
objeto da posterior constrição, deve suportar o embargado o ônus
pelo pagamento da verba honorária, vez que, ao opor resistência a
pretensão meritória deduzida na inicial, atraiu a aplicação do
princípio da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2018.8.26.0104 -Voto no
5
6. Recurso especial provido.”5 (destacamos).
No mesmo sentido, entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO Embargos de terceiro Indisponibilidade de bem
imóvel determinada em execução fiscal. Extinção sem julgamento
de mérito por carência superveniente. Insurgência em face da
condenação
ao
pagamento
das
verbas
de
sucumbência.
Descabimento. Inaplicabilidade da Súmula 303 do STJ, diante da
resistência oferecida aos embargos. Recurso não provido.”6
Assim, de rigor a inversão da sucumbência, mantendo-se o
percentual mínimo estabelecido na sentença.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
5 REsp 805415 / RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.3.2008. No mesmo sentido: AgRg no REsp
566668/CE, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 10.9.2013.
6 Apelação no 9000055-67.2010.8.26.0090, minha relatoria, j. 28.4.2016.